Tribunal: TJBA
Processo: 8015085-69.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015085-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HIAGO DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIA LOPES SILVA, HIRAN SOUTO COUTINHO JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SAEB/0
5
/2022. PRELIMINAR D
E
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

REJEITADA. MÉRITO. DIREITO
LIQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.

ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA.

AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO E OU ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PELO JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA.
SEGURANÇA
DENEGADA
.

1. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio necessário, por se tratar de concurso público, não há formação do litisconsórcio necessário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

2. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento de que os critérios objetivos utilizados por banca examinadora de concurso público para correção de prova discursiva aplicada isonomicamente a todos os candidatos insere-se no âmbito do mérito administrativo, o que inviabiliza sua revisão pelo Poder Judiciário, a quem compete realizar unicamente o controle de legalidade do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes – RE 632853.

3. Cabe ao Poder Judiciário analisar apenas a legalidade do edital e do ato administrativo inquinado de abusivo, sem, contudo, adentrar no exame do mérito administrativo, identificado como sendo a conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo-lhe vedado, portanto, reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, nos concursos públicos, exceto diante de flagrante ilegalidade.

4. Não há falar em intervenção do Judiciário quando não comprovada a vulneração dos princípios da legalidade e da vinculação a instrumento convocatório.

SEGURANÇA DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8015085-69.2023.8.05.0000
,
em que é impetrante

HIAGO DOS SANTOS CERQUEIRA
e impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - FCC
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
DENEGAR
A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.